Tribunal: TJDFT
Processo: 0706389-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DEMONSTRAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PRELIMINARES PARA AVALIAR SE AS FORÇAS DA HERANÇA COMPORTAM A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 1.026/2023. MEDIDA INDISPENSÁVEL PARA VIABILIZAR O DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO DE MODO A OBTER A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELA SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO À EMENDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM APRECIAÇÃO MÉRITO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL, nos autos da ação de execução fiscal que ajuizou em desfavor do espólio do devedor, contra a sentença que indeferiu a petição inicial, em razão do não cumprimento da determinação de emenda, no tocante à demonstração das providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação do crédito, termos do artigo 5o da Lei Complementar no 1.026/2023, considerado autoaplicável, com a consequente resolução do processo sem exame de mérito com fulcro no artigo 321 e 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão discutida, na apelação, consiste na análise do cabimento da emenda, na ação de execução fiscal, para que o exequente demonstre as providências preliminares para avaliar se as forças da herança comportam a satisfação do crédito, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar no 1.026/2023.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A demonstração de que as forças da herança comportam a satisfação da dívida, de acordo com o artigo 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023, constitui critério autoaplicável, estabelecido pelo DISTRITO FEDERAL para racionalizar a cobrança judicial de seus créditos, regularmente inscritos na dívida ativa, devidos por pessoa física com indicativo de óbito.
4. A demonstração das providências preliminares pelo DISTRITO FEDERAL, para avaliar as forças da herança comportam a satisfação do crédito é imprescindível para avaliação da potencial efetividade e racionalidade do ajuizamento da ação de execução fiscal para obter a satisfação da obrigação, mostrando-se indispensável para viabilizar o desenvolvimento do processo de modo a obter a extinção da execução pela satisfação integral da obrigação excutida, nos termos do inciso II do artigo 924 do Código de Processo Civil.
5. A emenda à petição inicial da ação de execução fiscal, nos termos do artigo 320 do Código de Processo Civil, para atendimento ao artigo 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023, se mostrou necessária e adequada, pois tendo em vista que, na certidão de óbito, consta que o devedor falecido não deixou bens a inventariar e o DISTRITO FEDERAL não localizou inventário aberto e concluído, mas a consequência do não atendimento é o indeferimento e a resolução do processo sem exame de mérito, nos termos do parágrafo único do artigo 321, c/c o artigo 330, inciso IV e o artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários recursais não majorados.
Tese de julgamento:
1. A emenda à petição inicial da execução fiscal para atendimento ao artigo 5o da Lei Complementar Distrital no 1.026/2023 é medida necessária, autoaplicável e indispensável para a verificação da potencial efetividade e racionalidade da cobrança judicial contra espólio.
2. É legítimo o indeferimento da inicial e a extinção do processo, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, do Código de Processo Civil, quando não cumprida a diligência determinada.